Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO REVOGADA PELO JUIZ A QUO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que, nos autos no n. 0708066-42.2017.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora da verba salarial do agravado/executado somente no patamar de 10% do salário, bem como indeferiu pedido do agravante para contestação dos cálculos da Contadoria, nos seguintes termos:
“A parte exequente peticionou nos autos requerendo a penhora salarial de 35% dos rendimentos do executado, alegando que o devedor é Policial Militar, que vem se esquivando de realizar o pagamento da dívida, bem como que já foram adotadas diversas tentativas nos autos de satisfação do débito, sem sucesso (ID 96865909).
A parte executada foi ouvida e manifestou-se ao ID 97294241. Alegou a impenhorabilidade da verba salarial, que o percentual solicitado pelo exequente é muito alto, bem como que encontra-se em delicado período financeiro.
Analisando os autos, verifica-se que foram tentadas diversas medidas constritivas visando a satisfação do débito, contudo, tanto o bloqueio SISBAJUD, como a tentativa de penhora de veículos ou outros bens do devedor ou foram irrisórias ou inexitosas.
Por outro turno, o executado, de fato, é servidor público, policial militar, e percebe uma remuneração mensal considerável, mormente quando comparada à média nacional (IDs 96865910, 82741371). Ademais, o valor da dívida é alto, o processo já se arrasta há mais de cinco anos, sem qualquer êxito da parte exequente em receber o crédito que lhe é devido, e o demandado, ao se manifestar, sequer ofereceu uma proposta de pagamento.
Assim, entendo ser o caso de DEFERIR, de forma parcial e excepcional, o pedido de ID 96865909.
Todavia, o percentual de 35% é demasiadamente alto e desproporcional, não podendo se olvidar que o objetivo da medida não é tornar o devedor miserável ou passando necessidades para viver, mas apenas garantir que seja paga a dívida ao credor.
Assim, determino a penhora de 10% (dez por cento) sobre a verba salarial do executado.
Nesse sentido:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE TRATA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que denegou a penhora de 30% do salário do agravado. 2. No caso, em análise prefacial, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito invocado. 3. A impenhorabilidade mencionada inciso IV do art. 833 do CPC/2015 é relativa e pode ser flexibilizada, ainda que não se trate de execução forçada de obrigação de pagar alimentos. Nesse diapasão, a jurisprudência tem admitido tal penhora, desde que ausentes bens penhoráveis do executado, e preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e da sua família. 4. Nessa linha de entendimento, a penhora mensal limitada a 30% do salário do devedor, para possibilitar a plena satisfação do crédito a que faz jus a agravada, não é capaz de inviabilizar o seu sustento, devendo ser mitigada a regra de impenhorabilidade para atingir parte de sua remuneração para quitar a dívida, especialmente quando a execução arrasta-se por meses e todas as diligências de busca de bens restaram infrutíferas. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO, para a efetivação da penhora de até 30% do salário da agravada. Sem custas e honorários. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão n.1156333, 07016198820188079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/03/2019, Publicado no DJE: 14/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei
Por tais razões, defiro o pedido de penhora do montante de apenas 10% do salário da executada, para a paulatina satisfação do valor executado.
O valor total do débito já está atualizado e consta da planilha elaborada pela Contadoria ao ID 97988021.
Intime-se a parte exequente para que indique seus dados bancários, no prazo de dois dias.
Sem prejuízo, intime-se a executada para que tome ciência da penhora (art. 841, § 1o do CPC) e para que, querendo, apresente impugnação.
Preclusa a presente decisão, vindo também os dados bancários do exequente, expeça-se ofício à DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL – DPP da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, localizada à SPO AE, CONJUNTO 04, SETOR POLICIAL SUL, BRASÍLIA/DF CEP: 70.610-212, E-mail: dpp@pm.df.gov.br, seja oficiada, a fim de que proceda com o imediato desconto de 10% da remuneração líquida do executado, até o pagamento total do valor correspondente ao débito de R$ 35.457,27 (trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos), devendo os valores referentes aos descontos serem depositados diretamente na conta da parte credora, até o limite do valor da dívida. Solicite-se ainda ao órgão empregador informar a este Juízo, no prazo de dez dias, quanto ao cumprimento da determinação; assim que for efetuado o primeiro desconto, comunicando qual valor líquido será descontado mensalmente; qual a previsão de término dos descontos (mês e ano). Fica, por fim, o órgão empregador advertido de que, ao término dos descontos, este Juízo solicitará, mediante ofício, um extrato com a comprovação de que todos os valores descontados foram depositados na conta da parte credora, conforme ora determinado.
Tudo feito, suspenda-se o curso processual, nos termos do artigo 22, da Instrução Normativa 8, de 12/11/2020, da Corregedoria do TJDFT:
"Art. 22. Os processos eletrônicos que aguardam o pagamento parcelado do débito ou, ainda, o desconto em folha de pagamento, bem como aqueles cuja suspensão se dê por prazo fixo, devem ser alocados na tarefa "Manter processos suspensos", sendo permitida a criação de caixas específicas utilizando-se o mês de vencimento do prazo".
Publique-se.”

“Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte EXEQUENTE ante a decisão de ID 98497261, alegando a existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado.
Apesar de inexistir previsão legal para embargos declaratórios em face de decisão interlocutória, passo a análise do mérito do pedido, ante o princípio da fungibilidade das formas e aproveitamento dos atos processuais.
No mérito do seu pleito, razão não assiste à parte embargante.
Não obstante as alegações veiculadas, a decisão não carrega consigo as máculas da obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material.
Verifica-se que, em verdade, a parte embargante colima alterar a sorte do decisum, coisa que somente poderá tentar obter mediante a interposição do recurso adequado, pois, em sede de embargos, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão.
Este Juízo possui o entendimento de que a penhora salarial no percentual pretendido pelo exequente é deveras alto e viola o princípio da dignidade humana do devedor. Caso não concorde com tal posicionamento, cabe à parte agitar suas pretensões pela via adequada.
No que tange à impugnação dos cálculos da Contadoria, primeiramente há que se esclarecer que:
1- Em sede de Juizados Especiais, não há que se falar em honorários de advogado, nos termos do Enunciado n. 97 do FONAJE.
2- Quanto ao questionamento do valor da dívida e a forma de correção dos juros, entendo que ocorreu a preclusão lógico-consumativa para o exequente se irresignar, eis que os cálculos apresentados pela Contadoria foram realizados a partir dos cálculos apresentados pelo próprio exequente, no seu pleito de ID 76852836, sendo que, a partir daí, foram realizadas as atualizações ordinárias, de correção e aplicação de multas, tendo o exequente tido acesso aos autos por diversas vezes às planilhas (IDs 78687316, 82510485) e em momento algum questionado os cálculos.
Assim, indefiro os pedidos de ID 99116337.
Outrossim, nesta data, anexo aos presentes autos o resultado do bloqueio SISBAJUD, ocorrido em 29/07/2021, sendo penhorado nas contas da parte executada o valor de R$ 2.260,88 (dois mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos).
O executado já foi intimado da ordem da penhora, conforme determinado na decisão de ID 98853561 (diário de justiça - ID 98936904), sendo certo que o prazo para impugnar findará em 25/08/21.
1- Assim, por ora, aguarde-se o prazo do executado.
2- Transcorrido em branco o prazo, proceda-se à transferência do valor bloqueado via SISBAJUD para conta judicial e, após, expeça-se o competente ofício destinado à autoridade bancária solicitando que proceda para a conta da parte exequente.
3- Após, remetam-se os autos à CONTADORIA para que decote do valor da dívida o valor penhorado via SISBAJUD (R$ 2.260,88).
4- Feito, cumpra-se a decisão de ID 98497261, oficiando-se à Diretoria de Pagamento de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal. Todavia, solicite-se proceder ao imediato desconto de 10% da remuneração líquida do executado ate o pagamento do valor correspondente ao débito, consignando-se o valor apurado pela Contadoria, devendo os valores referentes ao desconto serem depositados diretamente na conta do advogado da parte credora (GUSTAVO LOPES DE SOUZA, portador do CPF no 000.662.121-03, Banco do Brasil, Agência 1022-7, Conta Corrente 10558-9), até o limite do valor da dívida. Solicite-se ainda ao órgão empregador informar a este Juízo, no prazo de dez dias, quanto ao cumprimento da determinação, assim que for efetuado o primeiro desconto, comunicando qual valor líquido será descontado mensalmente; qual a previsão do término dos descontos (mês e ano). Fica, por fim, o órgão empregador advertido de que, ao término dos descontos, este Juízo solicitará, mediante ofício, um extrato com a comprovação de que todos os valores descontados foram depositados na conta da parte credora, conforme ora determinado.

Adotadas todas as providências acima, suspenda-se o curso processual, nos termos do artigo 22, da Instrução Normativa 8, de 12/11/2020, da Corregedoria do TJDFT:
"Art. 22. Os processos eletrônicos que aguardam o pagamento parcelado do débito ou, ainda, o desconto em folha de pagamento, bem como aqueles cuja suspensão se dê por prazo fixo, devem ser alocados na tarefa "Manter processos suspensos", sendo permitida a criação de caixas específicas utilizando-se o mês de vencimento do prazo".
Publique-se.”

2. Na via do presente agravo de instrumento, o exequente sustenta, em breve síntese, que, tendo em vista as infrutíferas tentativas de constrição de bens, o pedido de penhora salarial no patamar de 35%, constitui o único meio do agravante reaver o crédito que persegue judicialmente há mais de quatro anos. Aduz, ainda, que o patamar deferido de apenas 10% sobre o salário do agravado faz com que débito seja adimplido somente daqui quase 5 anos.
3. Argumenta que o exequente é funcionário público e que recebe quantia considerável de salário e que constrição no patamar requerido não trará prejuízo ao agravado.
4. Afirma que o juízo a quo “não analisou o pedido de ausência de inclusão de honorários advocatícios no percentual de 10%, nos cálculos da Contadoria, sob o argumento de que houve preclusão”.
5. Aponta que, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, se manifestou impugnando os cálculos apresentado pela Contadoria e que, portanto, sua manifestação foi tempestiva. Segundo afirma, a despeito da tempestividade da impugnação, o pedido de inclusão do percentual relativo aos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC não está sujeito a preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública. Ressalta, ainda, que a incidência de juros legais de 1% ao mês também é matéria não sujeita a preclusão e que deve ser inserida no valor da dívida, independente de requerimento da parte.
6. Nesse cenário, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão guerreada de modo que seja deferida a penhora de trinta e cinco por cento dos rendimentos auferidos pelo agravado/executado, ou subsidiariamente, que seja deferida a penhora de trinta por cento dos rendimentos do executado.
7. Ainda, requer a reforma da decisão objurgada para que seja incluído nos cálculos da Contadoria os honorários advocatícios no percentual de 10% e a incidência de juros legais de 1% ao mês.
8. Em sede de contrarrazões a parte requerida alega, preliminarmente, que a decisão objurgada foi revogada pelo juiz “a quo” e que, portanto, o agravo deve ser julgado prejudicado por perda do objeto. No mérito, sustenta que é aposentado atualmente do serviço militar. Relata que que seus proventos líquidos são, em média, de R$ 3.836,72, desse valor ainda é descontado R$ 869,16 (dívida consignada) e R$ 279,67 (parcela de consignado negativo). Afirma que ao final recebe em torno de R$ 2.687,89 para pagamento e subsistência sua e de mais quatro dependentes. Aponta que possui diversos gastos, entre eles o pagamento de despesas médicas e faculdade da filha (R$ 913,47). Ressalta que está aposentado e em constante tratamento de saúde e o gasto com consultas psiquiátricas e medicamentos consomem boa parte do que lhe resta do salário.
9. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que foi prolatada nova determinação (ID 29709837), consistente na revogação da decisão agravada e cessação da penhora determinada anteriormente, ao entendimento de que a penhora dos salários, no caso, comprometeria à subsistência do executado e da sua família.
10. Diante, fica prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, haja vista a superveniência de decisão revogando a determinação objurgada.
11. Nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA REVOGADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que na instância a quo foi revogada a decisão recorrida.2. Agravo prejudicado. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO (Acórdão 545894, 20100020127424AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2011, publicado no DJE: 7/11/2011. Pág.: 303)”
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO REVOGADA PELO JUIZ A QUO. PERDA DE OBJETO. 1. O Juiz de primeiro grau, conforme ofício acostado aos autos, informa que revogou a decisão que deu origem ao presente agravo. 2. Recurso prejudicado. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO REVOGADA PELO JUIZ A QUO. PERDA DE OBJETO. 1. O Juiz de primeiro grau, conforme ofício acostado aos autos, informa que revogou a decisão que deu origem ao presente agravo. 2. Recurso prejudicado. (AG 2001.01.00.034964-0/BA, Rel. Juiz Hilton Queiroz, Quarta Turma,DJ p.75 de 06/03/2002)(TRF-1 - AG: 34964 BA 2001.01.00.034964-0, Relator: JUIZ HILTON QUEIROZ, Data de Julgamento: 04/12/2001, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 06/03/2002 DJ p.75).”

11. Agravo de instrumento prejudicado.
12. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.